Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710600-60.2020.8.07.0004 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: TIAGO JANDER GARCIA MILITAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso de Agravo interposto por TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO, contra r. decisão proferida pela 3a Turma Criminal que conheceu e julgou improcedente, de forma unânime, o recurso em sentido estrito manejado pelo recorrente (ID 35442182). Este último recurso foi interposto contra a decisão proferida pelo Magistrado do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama (ID 33791037), que pronunciou o acusado TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO, atribuindo-lhe a conduta prevista no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (ID 33791037). Nas razões recursais (ID 36155654), a Defesa sustenta que subsiste nulidade no mandado de busca e apreensão, uma vez que não foram tomados os cuidados a fim de que não se molestassem os moradores do imóvel. Menciona que os policiais que cumpriram o mandado não poderiam vasculhar o interior da casa em “pescaria probatória” desviando a finalidade da ordem judicial. Ressalta que houve ofensa à inviolabilidade de domicílio e que não havia fundadas razões para o flagrante. Afirma que há dúvidas acerca do consentimento do morador em relação ao ingresso dos policiais na residência e que a prisão e a ação penal são ilegais. Aponta que os aparelhos celulares foram apreendidos ilegalmente e que não constam dos autos documentação que ateste a legalidade da busca dos aparelhos no interior da residência. Aduz que não houve preservação da cadeia de custódia da prova que lhe garanta a licitude. Assevera que a ilegalidade da prova está atrelada ao mérito do recurso em sentido estrito julgado anteriormente e que a defesa comprovou o “legitimo prejuízo a ampla defesa, devido processo legal, a verdade real, dentre tantos outros manifestos valores judiciais pertinentes”. Considera que os presentes autos refere-se à “perda de uma chance probatória”, pois entende que não foram colhidas todas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias. Ressalta, ainda, que a pronúncia não merece prosperar, porquanto foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial. Destaca que o procedimento de reconhecimento pessoal foi feito em desacordo como que estabelece o art. 226 do Código de Processo Penal e entende que a autoria imputada ao acusado é fundada em “ilações de testemunhas que ‘acham’ ou ‘ouviram dizer’ e do resultado improdutivo do IP”, sendo cabível a absolvição sumária. Quanto às qualificadoras, assinala que a peça acusatória incorreu em excesso acusatório, e o caso concreto não atrai a interpretação de que o crime foi praticado por motivo torpe ou recurso que dificultou a defesa da vítima. Pondera que a denúncia é inepta por não individualizar a conduta do acusado, não expor concretamente o fato imputado ao réu, não permitir ao acusado o exercício da ampla defesa, não apresentar indícios de autoria e imputar ao acusado “conduta e comportamento típico de um apenado”. Pede, ao fim, a reconsideração, revisão e reforma da decisão agravava. A 6a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (ID 36731816). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não é cabível. Conforme esta relatoria já se manifestou no despacho de ID 36170421, o recorrente justifica a interposição do agravo com fundamento no art. 23, inciso VII, do Regimento Interno do TJDFT, que assim, prevê: Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: (...) VII - o agravo contra decisão que não admita embargos infringentes e de nulidade criminais. Com a devida vênia ao recorrente, não há qualquer relação entre a invocação do artigo supracitado do regimento interno com a irresignação apresentada. Impende ressaltar que o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente foi conhecido e não provido, de forma unânime, pela 3a Turma Criminal desta corte. Não seria o caso, assim, de receber o recurso de agravo como embargos infringentes, haja vista que o art. 609, parágrafo único, condiciona o cabimento do recurso a decisão não unânime desfavorável ao réu. Lado outro, não se pode conhecer o recurso interposto como embargos de declaração. A uma, porque o agravo foi manejado no dia 8 de junho de 2022, e o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 23 de maio de 2022 (ID 35558611), ou seja, os embargos seriam intempestivos, nos termos do art. 619 do CPP. A duas, porque o recorrente não apontou ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Também não é possível o recebimento do agravo como recurso especial, tampouco como recurso extraordinário. Isso porque trata-se de erro grosseiro a interposição de agravo nas condições em que apresentado, não sendo cabível a fungibilidade, haja vista que tais recursos possuem ritos próprios, requisitos específicos e ambos são interpostos perante o presidente do TJDFT, nos termos do art. 1.029 do Código de Processo Civil e do art. 279 do RITJDFT. Para mais, conforme relatado, o recorrente insurgiu-se precisamente sobre os mesmos pontos já julgados quando da apreciação do recurso em sentido estrito. Como bem salientado pelo d. Procurador de Justiça, inobstante o causídico tenha rebatido cada ponto do acórdão, registrou, de forma confusa, que apresenta o agravo “contra acórdão da 3a Turma Criminal que ‘não conheceu do Recurso em sentido Estrito’, interposto por Tiago Jander Garcia Militão”. É dizer, é possível que o combativo advogado tenha se confundido entre os termos ‘conhecimento’ e ‘provimento’ do recurso em sentido estrito, pois, como já salientado, o recurso foi conhecido e desprovido, de forma unânime. Todavia, não há possibilidadeCuida-se de Recurso de Agravo interposto por TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO, contra r. decisão proferida pela 3a Turma Criminal que conheceu e julgou improcedente, de forma unânime, o recurso em sentido estrito manejado pelo recorrente (ID 35442182). Este último recurso foi interposto contra a decisão proferida pelo Magistrado do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama (ID 33791037), que pronunciou o acusado TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO, atribuindo-lhe a conduta prevista no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (ID 33791037). Nas razões recursais (ID 36155654), a Defesa sustenta que subsiste nulidade no mandado de busca e apreensão, uma vez que não foram tomados os cuidados a fim de que não se molestassem os moradores do imóvel. Menciona que os policiais que cumpriram o mandado não poderiam vasculhar o interior da casa em “pescaria probatória” desviando a finalidade da ordem judicial. Ressalta que houve ofensa à inviolabilidade de domicílio e que não havia fundadas razões para o flagrante. Afirma que há dúvidas acerca do consentimento do morador em relação ao ingresso dos policiais na residência e que a prisão e a ação penal são ilegais. Aponta que os aparelhos celulares foram apreendidos ilegalmente e que não constam dos autos documentação que ateste a legalidade da busca dos aparelhos no interior da residência. Aduz que não houve preservação da cadeia de custódia da prova que lhe garanta a licitude. Assevera que a ilegalidade da prova está atrelada ao mérito do recurso em sentido estrito julgado anteriormente e que a defesa comprovou o “legitimo prejuízo a ampla defesa, devido processo legal, a verdade real, dentre tantos outros manifestos valores judiciais pertinentes”. Considera que os presentes autos refere-se à “perda de uma chance probatória”, pois entende que não foram colhidas todas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias. Ressalta, ainda, que a pronúncia não merece prosperar, porquanto foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial. Destaca que o procedimento de reconhecimento pessoal foi feito em desacordo como que estabelece o art. 226 do Código de Processo Penal e entende que a autoria imputada ao acusado é fundada em “ilações de testemunhas que ‘acham’ ou ‘ouviram dizer’ e do resultado improdutivo do IP”, sendo cabível a absolvição sumária. Quanto às qualificadoras, assinala que a peça acusatória incorreu em excesso acusatório, e o caso concreto não atrai a interpretação de que o crime foi praticado por motivo torpe ou recurso que dificultou a defesa da vítima. Pondera que a denúncia é inepta por não individualizar a conduta do acusado, não expor concretamente o fato imputado ao réu, não permitir ao acusado o exercício da ampla defesa, não apresentar indícios de autoria e imputar ao acusado “conduta e comportamento típico de um apenado”. Pede, ao fim, a reconsideração, revisão e reforma da decisão agravava. A 6a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (ID 36731816). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não é cabível. Conforme esta relatoria já se manifestou no despacho de ID 36170421, o recorrente justifica a interposição do agravo com fundamento no art. 23, inciso VII, do Regimento Interno do TJDFT, que assim, prevê: Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: (...) VII - o agravo contra decisão que não admita embargos infringentes e de nulidade criminais. Com a devida vênia ao recorrente, não há qualquer relação entre a invocação do artigo supracitado do regimento interno com a irresignação apresentada. Impende ressaltar que o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente foi conhecido e não provido, de forma unânime, pela 3a Turma Criminal desta corte. Não seria o caso, assim, de receber o recurso de agravo como embargos infringentes, haja vista que o art. 609, parágrafo único, condiciona o cabimento do recurso a decisão não unânime desfavorável ao réu. Lado outro, não se pode conhecer o recurso interposto como embargos de declaração. A uma, porque o agravo foi manejado no dia 8 de junho de 2022, e o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 23 de maio de 2022 (ID 35558611), ou seja, os embargos seriam intempestivos, nos termos do art. 619 do CPP. A duas, porque o recorrente não apontou ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Também não é possível o recebimento do agravo como recurso especial, tampouco como recurso extraordinário. Isso porque trata-se de erro grosseiro a interposição de agravo nas condições em que apresentado, não sendo cabível a fungibilidade, haja vista que tais recursos possuem ritos próprios, requisitos específicos e ambos são interpostos perante o presidente do TJDFT, nos termos do art. 1.029 do Código de Processo Civil e do art. 279 do RITJDFT. Para mais, conforme relatado, o recorrente insurgiu-se precisamente sobre os mesmos pontos já julgados quando da apreciação do recurso em sentido estrito. Como bem salientado pelo d. Procurador de Justiça, inobstante o causídico tenha rebatido cada ponto do acórdão, registrou, de forma confusa, que apresenta o agravo “contra acórdão da 3a Turma Criminal que ‘não conheceu do Recurso em sentido Estrito’, interposto por Tiago Jander Garcia Militão”. É dizer, é possível que o combativo advogado tenha se confundido entre os termos ‘conhecimento’ e ‘provimento’ do recurso em sentido estrito, pois, como já salientado, o recurso foi conhecido e desprovido, de forma unânime. Todavia, não há possibilidade de fungibilidade com qualquer espécie recursal possível, não devendo prosseguir a irresignação recursal para análise do mérito. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo, porque não possui qualquer amparo legal. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. de fungibilidade com qualquer espécie recursal possível, não devendo prosseguir a irresignação recursal para análise do mérito. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo, porque não possui qualquer amparo legal. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador